Tribunal: TJDFT
Processo: 0740977-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUERIMENTO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. EFEITOS. EX TUNC. POSSIBILIDADE.
1. Todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação e cumprimento de sentença, no processo de execução e na ação de inventário são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça, para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros, para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário.
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, norma de extração garantista de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que se ampara nos vetores (i) da assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) da assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
4. Em regra, a decisão que defere o benefício da justiça gratuita possui efeitos prospectivos (ex nunc), de modo que não alcança atos anteriores ao pedido. Contudo, se o pedido de gratuidade for realizado na primeira oportunidade, que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos retroativos (ex tunc), de modo a retroagir para atingir atos anteriores ao requerimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.